Tribunal: TJSP
Processo: 0002583-91.2021.8.26.0625
Classe: Apelação Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: César Peixoto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-11-21
Data de publicação: 2022-11-21

Ementa:
Cumprimento de sentença – Sentença de extinção do feito sem resolução do mérito em razão da falta de pressuposto processual – Determinação na sentença proferida nos autos da ação cominatória da manutenção da apelada no plano de saúde mediante o pagamento integral das mensalidades – Ausência de menção sobre a possibilidade da cobrança de eventuais valores inadimplidos – Inviabilidade da execução

Ementa:
Cumprimento de sentença – Sentença de extinção do feito sem resolução do mérito em razão da falta de pressuposto processual – Determinação na sentença proferida nos autos da ação cominatória da manutenção da apelada no plano de saúde mediante o pagamento integral das mensalidades – Ausência de menção sobre a possibilidade da cobrança de eventuais valores inadimplidos – Inviabilidade da execução das quantias inadimplidas diante da falta de título executivo judicial e da ofensa ao contraditório e à ampla defesa – Limitação da defesa da apelada às hipóteses previstas no art. 525, § 1.o, do Código de Processo Civil – Planilha de débitos apontando valores distintos nos meses de inadimplemento – Imprescindibilidade do ajuizamento de ação autônoma para ampla discussão da matéria – Inocorrência de afronta aos princípios da celeridade e economia processual – Precedentes jurisprudenciais – Sentença mantida – Recurso não provido.